Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO.
1. Para a configuração da continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal exige a demonstração de que os crimes subsequentes decorram do aproveitamento das mesmas relações e oportunidades surgidas com a prática das infrações antecedentes, permitindo a inferência da existência de um nexo subjetivo a evidenciar que os últimos delitos consistem em mera continuação dos primeiros.
2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, porquanto não preenchido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso contumaz.
3. Recurso conhecido e desprovido.